Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-52.2021.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-52.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 059.097.801-23 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000210-52.2021.8.11.0087

APELANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr.

Guilherme Carlos Kotovicz
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenou ainda a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz ausência de constituição em mora, alegando que “
em que pese o motivo da devolução do AR tenha sido negativo, ou seja, sem cumprimento pelo Correios com a observação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, não foi por omissão ou má fé do apelante, a realidade é bem diferente da informação fria que contém o referido documento
” (sic).

Defende que “
é morador de uma comunidade que pertence a ZONA RURAL da comarca de Guarantã do Norte, sendo pública e notória a precariedade dos serviços dos Correios para entrega de correspondência e produtos nesse tipo de região
” (sic).

Sustenta que “
a decisão recorrida deve ser reformada e a ação deve ser julgada improcedente, revogando a liminar e determinando a restituição do veículo ao apelante, pois a tanto a liminar como a sentença estão contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da prova da notificação extrajudicial, vez que aquela juntada nos autos não reflete a realidade e, portanto, é nula de pleno direito, pois o apelante não concorreu para que o AR enviado pelo apelado não chegasse ao seu endereço
” (sic).

Afirma que “
JAMAIS mudou de endereço ou agiu de má fé, pois o endereço constante do contrato de financiamento é o mesmo onde reside com seus pais até a presente data. Provavelmente o retorno do AR se deu porque o endereço é na ZONA RURUAL da cidade de Guarantã do Norte e isso não foi observado pelo Banco, o que pode ser constatado no site da prefeitura, onde descreve todas as comunidades locais
” (sic).

Ressalta que “
a comprovação da mora do devedor deve esgotar-se no plano extrajudicial, caracterizando-se como condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem objeto do leasing/busca e apreensão, sob pena de violar o direito-garantia fundamental e constitucional assecuratório de que ninguém poderá ser privado de seus bens, sem o devido processo legal, âmbito em que o requisito da extrajudicialidade não é validamente suprível pela incidência do art. 219, "caput", do CPC, inclusive porque "constituição em mora" e "prova da mora" são temas distintos e inconfundíveis entre si
” (sic).

Assevera que “
não demonstrada a excepcional circunstância que justificasse a sua notificação por outros meios, caracteriza-se nulidade absoluta na prova da mora do devedor; ocorrendo vício quanto a constituição em mora do devedor fiduciário, a ação da busca e apreensão ajuizada ressente-se de pressuposto pré-processual de viabilidade, consoante o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ação seja extinta sem resolução do mérito nos termos do Art. 485, IV do CPC, pois embora enviada a notificação no endereço constante do contrato, a notificação extrajudicial do devedor foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não há comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital (Id. 195267199).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 195267201).

O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme
decisum
de Id. 195267198.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ
,

vindicando a apreensão do veículo, Marca: FIAT, Modelo: UNO, Ano Fabricação: 2012, Cor: VERMELHA, Chassi: 9BD195112C0328158, Placa: NPL2723, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se o apelado/autor comprovou a constituição em mora da parte devedora fiduciária, ora apelante.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença, qual seja,
“Estrada PA 103, nº 01, complemento: CH Santa L, Bairro: Santa Marta, Guarantã do Norte/MT, CEP 78520-000
”

(Id. 195266235 – pág. 04), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 195266238), de modo que caberia a parte devedora-apelada indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Aliás, são inúmeras jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ)
.”
(N.U 1034634-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça”.
(N.U 1023360-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024